Tribunal: TCU
Processo: 021.543/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao pregão eletrônico 900032025 e Uasg 158472 (Objeto: Reforma da guarita do Campus Monteiro ¿ IFPB)

Inteiro teor:
Acórdão 562/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90003/2025, sob responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba/Campus Monteiro (IFPB Campus Monteiro), com valor estimado de R$ 62.442,32 e cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia de reforma da infraestrutura da Guarita do IFPB Campus Monteiro (peça 4, p. 1); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno/TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando o baixo risco, a baixa materialidade e a baixa relevância, o que não justifica o interesse público da atuação desta Casa, conforme exame sumário empreendido pela unidade instrutora (peça 12), nos termos do disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando, ainda, ser suficiente o encaminhamento da situação à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para que seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 169, inc. III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação para, após exame sumário, considerar prejudicada a continuidade do exame do feito por este Tribunal e autorizar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 021.543/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joyce Alves Queiroz, representando Km Brasil Multiservicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba/Campus Monteiro para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Unidade de Auditoria Interna Governamental, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da peça 1, p. 1-3, da instrução (peça 12) e desta deliberação; e 1.6.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba/Campus Monteiro e ao representante.